Tribunal: TCU
Processo: 030.727/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Analise ato de concessão de aposentadoria deferido pela Justiça Federal de 1o e 2o Graus da 1a Região/DF em benefício da Sra. Maria de Fátima Mendes de Jesus Senna.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria deferido pela Justiça Federal de 1o e 2o Graus da 1a Região/DF em benefício da Sra. Maria de Fátima Mendes de Jesus Senna. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. manter a ilegalidade da concessão de aposentadoria da Sra. Maria de Fátima Mendes de Jesus Senna, com negativa de registro do correspondente ato, conforme assentado no Acórdão 5426/2020-TCU-Segunda Câmara , suspendendo a determinação para que o órgão de origem se abstenha de realizar pagamentos referentes à rubrica "opção", inserta no subitem 9.3.1 desse Acórdão, até a eventual desconstituição da sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Federal Cível da Seção Judiciária da Bahia (autos 1055639- 77.2021.4.01.3300); 9.2. determinar à Justiça Federal de 1o e 2o Graus da 1a Região/DF que: 9.2.1. acompanhe os desdobramentos do processo 1055639-77.2021.4.01.3300 e, a partir da superveniente decisão judicial final desfavorável à inativa, implemente providências administrativas, dentro do prazo de 30 (dias) contados da ciência da referida decisão judicial, para reposição ao erário dos valores indevidamente percebidos, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Medida Provisória 2.225-45/2001, a contar da data de notificação do Acórdão 5426/2020-TCU-Segunda Câmara , caso a decisão judicial definitiva não disponha de modo contrário; e 9.2.2. no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação desta Deliberação, dê ciência deste Acórdão à interessada, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018.